Tribunal: TJBA
Processo: 8000475-31.2022.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000475-31.2022.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:
RODRIGO FAUSTINO DE SOUSA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PORTARIA Nº 67/2022. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA ALEGADA PELO MUNICÍPIO. IRRELEVÂNCIA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Itarantim-BA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública ajuizada pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação das Redes Municipais e Estadual do Estado da Bahia – Núcleo de Itarantim, determinando o pagamento do salário-base dos profissionais do magistério da educação básica de acordo com a Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022, bem como o pagamento das diferenças em atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as alegações orçamentárias e financeiras do Município são suficientes para afastar a obrigação legal de pagamento do piso salarial aos profissionais do magistério, nos termos estabelecidos pela Lei Federal nº 11.738/2008 e pela Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu artigo 206, inciso VIII, prevê expressamente o "piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal", dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 53/2006.

4. A Lei nº 11.738/2008 regulamentou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério, estabelecendo em seu artigo 2º, § 1º, que "o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica".

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, conferindo eficácia erga omnes e efeito vinculante à decisão, tornando obrigatória sua observância por todos os entes federativos.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.426.210/RS - Tema nº 911, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional".

7. A Lei nº 11.738/2008, prevendo a possibilidade de dificuldades orçamentárias, estabeleceu em seu artigo 4º mecanismo de complementação pela União, mediante solicitação fundamentada do ente federativo, acompanhada de planilha de custos comprovando a necessidade da complementação.

8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a impossibilidade financeira alegada pelo ente municipal não é suficiente para afastar a aplicação da lei federal que estabelece o piso salarial dos profissionais do magistério.

9. O Município não pode invocar limitações orçamentárias ou a Lei de Responsabilidade Fiscal para se eximir do cumprimento de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal e em legislação federal, especialmente quando a própria legislação prevê mecanismos de complementação orçamentária.

10. O Supremo Tribunal Federal estabeleceu, no julgamento da ADI nº 4848/DF, que é "constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica", reconhecendo a constitucionalidade das portarias interministeriais expedidas pelo Governo Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e improvido, com reforma parcial da sentença em reexame necessário apenas para alterar o valor atribuído à causa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Tese de julgamento
: 1. É obrigatória a observância, pelos municípios, do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, nos termos da Lei nº 11.738/2008 e das portarias de atualização, independentemente de alegações de impossibilidade financeira ou orçamentária. 2. A limitação de gastos prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada como fundamento para o não pagamento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988; Art. 67, inciso III, da Lei nº 9.394/96; Art. 2º, § 1º, e Art. 4º da Lei nº 11.738/2008; Portaria nº 67, de 4 de fevereiro de 2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27/04/2011; STF, ADI nº 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01/03/2021; STJ, REsp nº 1.426.210/RS - Tema nº 911, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000475-31.2022.8.05.0130, de Itarantim , em que é Apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e Apelado
APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES MUNICIPAIS E ESTADUAL DO ESTADO DA BAHIA– NÚCLEO DE ITARANTIM
.

Acordam
, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e em
remessa necessária, modificar parcialmente a sentença
apenas para alterar o valor atribuído à causa, pelas razões constantes do relatório e voto que seguem .